Tribunal: STF
Processo: MI 919
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-05-16
Data de publicação: 2012-05-16

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO. Enquanto não editada a lei complementar prevista no artigo 40, § 4º, da Carta Federal, cumpre observar, no exercício do direito constitucional à aposentadoria especial, o disposto no artigo 57 da Lei Complementar nº 8.213/91.